Tribunal: STF
Processo: HC 59872
Classe: HC
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-06-04
Data de publicação: 1982-06-04

Ementa:
EM CASO DE CONCURSO DE AGENTES, SE OS MOTIVOS DO RECURSO DE UM DOS
REUS SÃO DE CARÁTER GERAL, APROVEITAM OS OUTROS (ARTIGO 580 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). ESSE BENEFICIO NÃO PODE SER ALCANCADO, SE
NÃO SE TRATA DE RECURSO, SENAO DE REVISÃO CRIMINAL.
AÇÃO DE HABEAS CORPUS JULGADA IMPROCEDENTE.